Tribunal: TJES
Processo: 0502775-90.2001.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0502775-90.2001.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTDA.

APELADO: SERSAN SERVICOS E SANEAMENTO LTDA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA.
EXTINÇÃO POR ABANDONO.
AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
PARTE AUTORA QUE NÃO FOI INTIMADA PESSOALMENTE. VIOLAÇÃO AO § 1º DO ARTIGO 485 DO CPC.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA
ANULADA
.

1.
Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC.

2.
Diante da ausência de intimação pessoal da parte autora, vislumbra-se a violação ao devido processo legal e a necessidade de anulação da sentença.

3.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0502775-90.2001.8.08.0035

APELANTE: XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA

APELAD
A
: SERSAN SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
XYLEM BRASIL SOLUÇÕES PARA ÁGUA LTDA

em face da r. Sentença de fl. 154 que, nos autos da
A
ção
M
onitória
ajuizada em face de
SERSAN SERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA
,

extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono (art. 485, III, do CPC).

Em suas razões, de fls. 165/177, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
há erro material no julgado, eis que foi certificado incorretamente que a autora foi intimada e não se manifestou pelo prosseguimento do feito;
(ii)
o cartório apenas determinou a intimação da autora após a retificação do polo ativo da demanda; e
(iii)
a extinção foi feita de forma arbitrária, de ofício e sem que a parte fosse intimada.

Sem contrarrazões.

Em atendimento ao art. 485, § 7º, do CPC, a magistrada
a quo
manteve a r. Sentença pelos seus próprios fundamentos.

Pois bem.

Analisando detidamente as razões recursais, vislumbro que estas merecem prevalecer. Explico.

O artigo 485, III e § 1°, do Código de Processo Civil estabelece os requisitos indispensáveis à extinção do processo por abandono de causa, senão vejamos:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Vê-se, pois, que a determinação legal é no sentido de que o processo somente poderá ser extinto, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias e permanecer inerte
após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias.

No caso em testilha, embora a intimação no Diário de Justiça tenha sido direcionada de forma correta à autora e feita após a retificação dos polos, diferentemente do que alega a apelante, colho dos autos que não houve a
intimação pessoal
da parte para dar andamento no feito, conforme determinada o § 1º, do artigo 485, do CPC.

Feito esse necessário registro, cito os seguintes precedentes desta Eg. Corte de Justiça a título ilustrativo. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. 1. A advertência de que a não manifestação em determinado prazo ensejaria a extinção do feito sem julgamento de mérito seria essencial para que não ocorresse a violação ao princípio da não surpresa, intimamente relacionado ao princípio constitucionalmente previsto do contraditório. Segundo Fredie Didier Jr, decisão-surpresa é decisão nula, por violação ao princípio do contraditório (Curso de Direito Processual Civil, 21. ED., salvador: Jus Podium, 2019, p. 111). 2.
Conforme expressa disposição do art. 485, §1º do CPC, o processo somente poderá ser extinto sem exame do mérito com base no abandono da causa (inciso III), após a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no caso. 3. Não agiu com acerto o Juízo a quo ao extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III do CPC antes de seguir os procedimentos legais para tanto. Não há que se falar em abandono da causa, de modo a se revelar imperiosa a anulação da sentença objurgada
. 4. Recurso provido para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito.

(TJES; AC 0000817-67.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 26/07/2022; DJES 04/08/2022)

_________

PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
CONFORME O ART. 485, III, § 1º DO CPC, O JUIZ NÃO RESOLVERÁ O MÉRITO QUANDO, POR NÃO PROMOVER OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIR, O AUTOR ABANDONAR A CAUSA POR MAIS DE TRINTA DIAS, DEVENDO, CONTUDO, SER INTIMADO PESSOALMENTE PARA SUPRIR A FALTA NO PRAZO DE CINCO DIAS.
2 Hipótese em que o feito foi extinto por abandono da causa após inércia do advogado para se manifestar acerca do retorno da carta precatória não cumprida, sem observância da referida regra processual
.
3 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

(TJES; AC 0009028-37.2017.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/05/2021; DJES 01/06/2021)

Nessa linha de raciocínio, a ausência de
intimação pessoal
da parte implica, concretamente, em violação do devido processo legal, sendo necessária a anulação da sentença, determinando o retorno dos autos a origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular
a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.